Tribunal: STF
Processo: HC 80557
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-12
Data de publicação: 2001-06-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. JULGAMENTO ULTRA PETITA: NÃO-
OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO ATRIBUÍDO À DEFESA: AUSÊNCIA DE
NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO FUNDAMENTADO.
1.      Alegação de que o Superior Tribunal de Justiça julgou
ultra petita ao determinar que o Tribunal de Justiça de São Paulo
procedesse à correção de erro material, em vez de reconhecer a tese
da impetração de que houvera empate na votação, hipótese em que a
decisão seria favorável ao paciente, nos termos do artigo 664 do
Código de Processo Penal. Improcedência: a leitura do inteiro teor
do acórdão revela que o writ foi indeferido pelo Tribunal estadual,
por maioria de votos.
2.      Não configura constrangimento ilegal o excesso de prazo
na instrução criminal provocado pela própria defesa.
3.      Prisão preventiva devidamente fundamentada na
conveniência da instrução processual e na garantia da aplicação da
lei penal.
4.      Ordem denegada.